Tribunal: TJMT
Processo: 1025517-36.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025517-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (EMBARGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (EMBARGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (EMBARGADO), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (EMBARGADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (EMBARGADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (EMBARGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (EMBARGADO), AGUINALDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 008.936.209-80 (ADVOGADO), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROPRIAÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGADAS OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, afastando apenas a obrigação de restituição de R$ 63.453,74 referente à operação PIX, mantendo-se a decisão que determinou a devolução dos demais valores retidos pelo banco e fixou multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe obscuridade no acórdão embargado ao qualificar como "compensação" o que seria "pagamento" de débitos contratuais decorrente do exercício regular de direito previsto no contrato de conta corrente; (ii) saber se ocorreu omissão quanto ao pedido de fixação de teto para as astreintes, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise do artigo 49, parágrafo 6º, da Lei nº 11.101/2005 e dos documentos que comprovariam a natureza extraconcursal do crédito.

III. Razões de decidir

3. Não há obscuridade no acórdão embargado, pois a utilização do termo "compensação" em sentido amplo, como sinônimo de apropriação de valores para satisfação de crédito, não compromete a clareza da fundamentação, sendo perfeitamente inteligível a ratio decidendi que considerou ilícita a apropriação unilateral de valores no contexto de recuperação judicial.

4. Não se configura omissão quanto às astreintes, porquanto o acórdão analisou integralmente a questão da multa cominatória, pronunciando-se expressamente sobre sua adequação, proporcionalidade e necessidade, fundamentando sua manutenção com base nos valores envolvidos, capacidade econômica do banco e gravidade da conduta.

5. Inexiste omissão quanto ao artigo 49, parágrafo 6º, da Lei nº 11.101/2005, eis que tal dispositivo não foi expressamente invocado no agravo de instrumento originário, configurando inovação recursal sua alegação em embargos de declaração, além de o acórdão ter fundamentado adequadamente a concursalidade dos créditos mediante aplicação da regra geral do artigo 49, caput, da Lei de Recuperação Judicial.

6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada que não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal para adequar a decisão ao entendimento da parte inconformada, sendo imprescindível a efetiva demonstração de vício que comprometa a integridade, clareza ou completude do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não servem para rediscussão de matéria já decidida nem para adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, exigindo-se a efetiva demonstração de obscuridade, contradição ou omissão que comprometa a integridade do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 371, 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49, caput e § 6º; Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, apenas para afastar a obrigação de restituição do montante de R$ 63.453,74 (sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), identificado como operação PIX em favor da embargada Priscila Rasqueri Mendes Maraschin, mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau que determinou a devolução dos valores retidos pelo banco e fixou multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento.

O Banco Embargante sustenta que o acórdão embargado padece de obscuridade e omissão. Quanto à obscuridade, alega que a decisão teria partido de premissa fática equivocada ao qualificar como "compensação" o que, na verdade, constituiria "pagamento" de débitos contratuais decorrente do exercício regular de direito previsto no contrato de conta corrente firmado entre as partes. Argumenta que os valores debitados foram utilizados para liquidar obrigações extraconcursais, tais como saldo devedor de cheque especial (cheque ouro), faturas de cartão de crédito e tarifas bancárias, operações inerentes ao contrato de conta corrente cuja liquidação por débito em conta constituiria exercício regular de direito contratualmente previsto, e não exercício arbitrário das próprias razões.

No tocante às omissões apontadas, o embargante indica ausência de manifestação sobre o pedido de fixação de teto para as astreintes, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite, excepcionalmente, a limitação do valor total da multa cominatória, e, ainda, a falta de análise do artigo 49, parágrafo 6º, da Lei nº 11.101/2005, bem como dos documentos que comprovariam a natureza extraconcursal do crédito, consistente em saldo devedor de conta corrente, e não em financiamento rural.

Assim, pugna pelo o acolhimento dos aclaratórios, mediante a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, caso o suprimento das omissões leve à alteração do resultado do julgamento.

As embargadas, apresentaram contrarrazões sustentando o não cabimento dos embargos de declaração por ausência dos vícios apontados. Argumentam que não há obscuridade ou omissão no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo do Banco com o resultado desfavorável. Quanto à alegada distinção entre "compensação" e "pagamento", afirmam que qualquer tentativa de satisfação de crédito concursal fora do plano de recuperação judicial constitui violação direta à Lei nº 11.101/2005, independentemente da nomenclatura utilizada. Sobre a suposta omissão quanto ao artigo 49, parágrafo 6º, da Lei de Recuperação Judicial, alegam tratar-se de inovação recursal, pois o tema não teria sido suscitado no agravo de instrumento originário. Relativamente às astreintes, sustentam que o acórdão analisou a questão em sua inteireza e fundamentou adequadamente a manutenção do valor fixado. Requerem, assim, o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, sua integral rejeição.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a aperfeiçoar o julgado mediante o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O parágrafo único do referido dispositivo legal considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, do mesmo diploma processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal para adequar a decisão ao entendimento da parte inconformada, de modo que o mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o seu manejo, sendo imprescindível a efetiva demonstração da existência de vício que comprometa a integridade, clareza ou completude do julgado.

A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é a
interna corporis
, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio decisum, e não a contradição entre o julgado e a pretensão da parte ou entre a decisão e a legislação ou jurisprudência invocadas. Da mesma forma, a omissão relevante é aquela que diz respeito a ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, e não a ausência de menção expressa a todos os argumentos deduzidos pelas partes, pois o princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a fundamentar sua decisão nos elementos que entender pertinentes, sem a necessidade de exaurir todos os argumentos apresentados pelos litigantes.

Feitas essas considerações de ordem geral sobre a natureza e os limites dos embargos de declaração, passo à análise específica dos vícios apontados pelo Banco Embargante, examinando-os individualmente e de forma aprofundada, à luz da fundamentação expendida no acórdão embargado e dos argumentos deduzidos tanto nas razões recursais quanto nas contrarrazões apresentadas pelas Embargadas.

O primeiro vício apontado pelo embargante refere-se à alegada obscuridade decorrente de suposta premissa fática equivocada, consistente na qualificação como "compensação" do que seria, na verdade, "pagamento" de débitos contratuais mediante débito autorizado em conta corrente. Sustenta o Banco que o acórdão teria tratado como ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico aquilo que constituiria exercício regular de direito contratualmente previsto, consistente na utilização de valores depositados em conta corrente para liquidação de obrigações decorrentes da própria relação contratual, tais como saldo devedor de cheque especial, faturas de cartão de crédito e tarifas bancárias.

A análise detida da fundamentação do acórdão embargado revela que consignou expressamente que
"a compensação realizada pelo banco, portanto, caracteriza ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto viola a igualdade de tratamento entre credores da mesma classe e vulnera o princípio da preservação da empresa"
.

Não obstante a utilização do termo "compensação" pelo acórdão embargado, não se vislumbra a alegada obscuridade que comprometeria a compreensão da
ratio decidendi
ou que geraria dúvida quanto ao alcance e aos fundamentos da decisão proferida. A fundamentação do julgado deixa absolutamente claro que o núcleo da questão decidida não reside na qualificação jurídica específica da operação realizada pelo Banco como "compensação" em sentido técnico-civilista ou como "pagamento" mediante débito autorizado em conta corrente, mas sim na análise da licitude da conduta consistente na apropriação unilateral de valores para satisfação de crédito no contexto de recuperação judicial deferida.

O termo foi empregado em sentido amplo, como sinônimo de apropriação de valores para satisfação de crédito, abrangendo qualquer modalidade de extinção de obrigação mediante utilização unilateral de valores de titularidade do devedor, independentemente da nomenclatura jurídica específica que se atribua à operação.

A questão central enfrentada e decidida pelo acórdão embargado, de forma clara e inequívoca, foi a de determinar se o Banco poderia, no contexto de recuperação judicial deferida, utilizar valores depositados em conta corrente das recuperandas para satisfazer créditos de sua titularidade, ainda que tal possibilidade estivesse prevista contratualmente mediante cláusula de autorização para débito em conta. A resposta dada pelo julgado foi negativa, fundamentando-se na premissa de que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os créditos concursais ficam sujeitos aos seus efeitos, não podendo ser satisfeitos fora do plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores, sob pena de violação ao princípio da
par conditio creditorum
e comprometimento do soerguimento da empresa.

Portanto, a alegada obscuridade não se configura,
eis que o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que, independentemente da qualificação jurídica específica da operação realizada pelo Banco, a apropriação unilateral de valores para satisfação de crédito concursal, após o deferimento da recuperação judicial, constitui ato ilícito que viola o ordenamento jurídico recuperacional. A utilização do termo "compensação" em sentido amplo, abrangendo qualquer forma de satisfação unilateral de crédito, não compromete a clareza ou a compreensão da fundamentação do julgado, sendo perfeitamente inteligível a ratio decidendi e os fundamentos que conduziram à conclusão pela ilicitude da conduta e pela necessidade de devolução dos valores apropriados.

O segundo vício apontado pelo Embargante consiste em suposta omissão quanto ao pedido de fixação de teto para as astreintes. Sustenta o Banco que requereu, em suas razões recursais, a limitação do valor total da multa cominatória, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite, excepcionalmente, tal limitação. Alega que o acórdão embargado teria se limitado a manter a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem analisar a necessidade de estabelecer um teto para sua acumulação.

A análise cuidadosa do acórdão embargado, mediante exame dos trechos transcritos nas contrarrazões apresentadas pelas Embargadas, revela que a decisão colegiada efetivamente enfrentou a questão relativa à multa cominatória, pronunciando-se de forma expressa sobre sua adequação. O julgado consignou que
"quanto à multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, não se evidencia desproporção, principalmente em razão dos valores envolvidos e da capacidade econômica do agravante. Trata-se, na realidade, de instrumento coercitivo compatível com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, adequado à gravidade da conduta e necessário à efetividade da decisão"
.

Essa fundamentação demonstra inequivocamente que o acórdão embargado analisou a questão da multa cominatória em sua integralidade, pronunciando-se sobre sua adequação, proporcionalidade e necessidade. Ao concluir pela inexistência de desproporção e pela adequação do valor fixado à gravidade da conduta e à capacidade econômica do Banco, o julgado implicitamente rejeitou qualquer pretensão de modificação da multa, seja quanto ao valor diário, seja quanto à eventual fixação de teto para sua acumulação.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a apreciar livremente as provas e os argumentos deduzidos pelas partes, fundamentando sua decisão nos elementos que entender pertinentes, sem a necessidade de rebater individualmente todos os argumentos apresentados ou de fazer menção expressa a toda a jurisprudência invocada. O que se exige é que a decisão seja fundamentada, explicitando as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, o que foi plenamente observado no caso em análise.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, sem fixação de teto, com base em três elementos: os valores envolvidos na controvérsia, a capacidade econômica do Banco e a gravidade da conduta consistente na apropriação unilateral de valores no contexto de recuperação judicial. Essa fundamentação é suficiente e adequada, não havendo omissão quanto ao ponto.

A circunstância de o julgado não ter feito menção expressa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo Embargante, que admite excepcionalmente a fixação de teto para as astreintes, não configura omissão.

O que o Banco pretende, sob o rótulo de omissão, é na verdade a rediscussão do mérito da questão relativa às astreintes, buscando a modificação da decisão para que seja fixado um teto para a multa. Tal pretensão não pode ser acolhida mediante embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável. A decisão contrária à pretensão do Embargante não se confunde com omissão, sendo certo que o julgador não está obrigado a decidir conforme o entendimento da parte, mas sim conforme sua livre convicção motivada, observados os limites legais.

O terceiro vício apontado pelo Embargante consiste em suposta omissão quanto à análise do artigo 49, parágrafo 6º, da Lei nº 11.101/2005 e dos documentos que comprovariam a natureza extraconcursal do crédito. Sustenta o Banco que demonstrou, mediante a juntada de contrato de adesão a produtos e serviços, proposta de abertura de conta e extratos de conta corrente, que o valor em discussão origina-se de saldo devedor em conta corrente, operação de natureza extraconcursal que não se confunde com financiamento rural. Alega que o acórdão embargado teria silenciado sobre tais documentos e sobre o dispositivo legal que limita aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural, presumindo a natureza concursal do crédito sem a devida análise técnica aprofundada das provas juntadas.

A Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, promoveu significativa reforma na Lei de Recuperação Judicial e Falências, alterando substancialmente diversos dispositivos, inclusive o artigo 49. A nova redação do parágrafo 3º do artigo 49 manteve a exclusão dos créditos com garantia real dos efeitos da recuperação judicial, ressalvando, porém, que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio poderá optar pela sujeição de seu crédito à recuperação judicial.

Mais relevante para o caso em análise, a Lei nº 14.112/2020 acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 49, estabelecendo regra específica para o produtor rural. O referido dispositivo determina que "o produtor rural poderá requerer recuperação judicial, hipótese em que somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos". Trata-se de norma que estabelece requisito adicional para a sujeição de créditos à recuperação judicial requerida por produtor rural, exigindo que o crédito decorra exclusivamente da atividade rural e esteja devidamente discriminado nos documentos contábeis.

A questão suscitada pelo Embargante, portanto, possui inegável relevância jurídica e poderia, em tese, influenciar o resultado do julgamento, caso efetivamente demonstrado que o crédito em discussão não decorre da atividade rural desenvolvida pelas recuperandas, mas sim de operações bancárias comuns, não vinculadas à atividade produtiva. Nesse contexto, impõe-se verificar se o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão ao não analisar especificamente o artigo 49, parágrafo 6º, da Lei nº 11.101/2005 e os documentos juntados pelo Banco.

No caso em análise, se o Banco não invocou expressamente o artigo 49, parágrafo 6º, da Lei nº 11.101/2005 em suas razões de agravo de instrumento, não pode agora, em sede de embargos de declaração, alegar omissão quanto à análise de dispositivo legal que não integrou o objeto do recurso originário. Admitir tal possibilidade implicaria permitir a ampliação indevida do objeto recursal mediante a invocação sucessiva de novos fundamentos jurídicos a cada recurso interposto, em clara violação aos princípios da preclusão consumativa e da devolutividade recursal.

Ademais, o acórdão embargado, ao concluir pela sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, partiu da premissa de que as obrigações compensadas remontam a contratos celebrados em período anterior ao pedido de soerguimento, aplicando-se a regra geral do artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. Essa fundamentação é suficiente e adequada, não havendo omissão quanto ao ponto. O julgado não estava obrigado a analisar especificamente o parágrafo 6º do artigo 49 se tal dispositivo não foi expressamente invocado pelo recorrente e se a conclusão pela concursalidade do crédito já decorria da aplicação da regra geral do caput do referido artigo.

Portanto, também quanto a esse ponto, não se configura a alegada omissão
, haja vista que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão pela concursalidade dos créditos, aplicando a regra geral do artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, sem necessidade de análise específica do parágrafo 6º do referido dispositivo, que sequer foi expressamente invocado nas razões do agravo de instrumento.

Logo, a pretensão do Embargante de modificação do julgado mediante a rediscussão da matéria decidida não pode ser satisfeita pela via dos embargos de declaração, que não se prestam a tal finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025